Tribunal: STF
Processo: ARE 1339144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 43): 



    “POLICIAL MILITAR – condenação criminal transitada em julgado – Representação do Ministério Público com vistas à Declaração da incompatibilidade e/ou indignidade do oficial para permanecer nos Quadros da Corporação – alegações defensivas sustentando que a condenação criminal é suficiente para fazer face aos fatos tratados pela Representação – a cassação da patente do oficial inativo consistiria em bis in idem – duas sanções aplicadas a única pessoa em razão de exata situação fático-jurídica – militar que não mais integra o serviço ativo da Polícia Militar do Estado – ausência de competência da Justiça Militar estadual para apreciar o pedido de cassação de proventos do inativo – Representação ministerial procedente – demandas anteriores que, igualmente, concluíram pela cassação da patente do oficial tiveram com base outros fatos criminosos e disciplinares – a cassação da patente do oficial da Polícia Militar de São Paulo constitui objeto diverso daquele analisado em sede criminal – a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato possui como objeto a análise da infringência que a condenação criminal propriamente dita impôs ao ordenamento jurídico extrapenal – militar condenado por diversos crimes – o oficial é o paradigma, o norte a indicar o caminho a ser seguido na estrutura da Instituição Militar – militar que se aproveitou do cargo que ocupava para perpetrar crimes que trouxeram enormes prejuízos financeiros para a Instituição – condutas típicas foram objeto de ampla divulgação jornalística – prejuízo irreparável à imagem da Corporação – assentamentos funcionais - em que pese a existência de apontamentos positivos, não elidem, nem tampouco diminuem, o grau de reprovação de suas condutas – Representação ministerial procedente – cassação de proventos do inativo – não conhecimento – relator vencido – declaração de voto vencedor” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, § 3º, e 125 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 84):



    “(...) não possuem os E. Tribunais Militares competência para julgar questões previdenciárias no bojo das representações para perda da graduação e declaração de indignidade. Ademais, tal tema fora alçado à repercussão geral perante o E. Supremo Tribunal Federal a propósito do julgamento do RE 601.146/MS, o qual conforma o tema n. 358 da referida E. Corte:



    358 - Competência dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para decidir sobre questão previdenciária, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar.” 



    A Presidência do TJM/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 4, p. 99-101).



    Em 9.9.2021, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 358 (RE 601.146) da sistemática da repercussão geral (eDOC 18).



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do TJM/SP, considerando a inexistência de enquadramento do tema de repercussão geral ao caso concreto, manteve a decisão agravada e determinou o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 27/32).



    Diante disso, em 21.10.2022, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o feito fosse enviado ao órgão colegiado que proferiu a decisão objeto do recurso extraordinário, uma vez que a Presidência do Tribunal não poderia, por deliberação monocrática, decidir sobre o tema, conforme preceitua o artigo 1040, II, do CPC (eDOC 34).



    Ato contínuo, o órgão colegiado do TJM/SP manteve a decisão agravada, nestes termos (eDOC 41, p. 2):



    “Representação julgada procedente – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Alegação de que a Corte, ao decidir sobre matéria previdenciária correlata à declaração de constitucionalidade, ultrapassou os limites constitucionais de sua competência, nos termos dos arts. 109, § 3º, e 125, CF – Negativa de seguimento ao recurso – Agravo em Recurso Extraordinário – Determinação de retorno dos autos ao Tribunal pelo Supremo Tribunal Federal, para adequação ao disposto no art. 1.036, CPC – Seguimento ao recurso outra vez negado pela Presidência da Corte, uma vez que o Tema nº 358/STF não guarda similitude com a matéria discutida no recurso – Agravo em Recurso Especial – Reconhecimento de aplicabilidade do Tema nº 358/STF – Determinação de baixa dos autos para retratação – Peticionamento do recorrente sustentando a nulidade do julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, tendo em vista ter-se o relator da demanda declarado suspeito por motivos de foro íntimo – A autodeclaração de suspeição por motivos de foro íntimo, em acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, produz efeitos apenas ex nunc, razão pela qual não inquina de nulidade os atos processuais que a antecederam – Manutenção do decidido para reafirmar a competência da Justiça Militar Estadual para o decreto de cassação dos proventos decorrentes da inatividade – O Tema nº 358/STF versa sobre temática distinta daquela discutida – O Tema em questão trata da impossibilidade de a Justiça Militar conceder reforma a policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da Corporação, nada referindo quanto a proventos de inatividade – Inaplicabilidade do Tema ao caso – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – Unânime.”



    Após, foi determinado o encaminhamento dos autos a esta Corte (eDOC 46).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 601.146, DJe 21.10.2020, Redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes (Tema 358), cujo julgamento de mérito foi sintetizado no seguinte sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO. 



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação. 



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário. 



    3. O art. 102 do Código Penal Militar(Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas. 



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico. 



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido. Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”. (RE 601.146-RG, Min. Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    Sobreleva ressaltar o seguinte trecho do voto do e. Redator do acórdão, Min. Alexandre de Moraes: 



    “A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas. 



    Dessa maneira, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. 



    O Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o art. 125 § 4º, da Constituição Federal, consignando que ele (a) não restringiu a competência da Administração Pública de gerir seu corpo de pessoal; (b) não outorga ao Poder Judiciário a aplicação de sanções disciplinares administrativas.”



     O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação” (Tema nº 358 da repercussão geral). 



    Nesse contexto, ao decidir pela cassação dos proventos de inatividade do agravante, o Tribunal de origem contrariou a orientação firmada no julgamento do Tema nº 358 da repercussão geral. Nesse sentido: ARE 1.452.992, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23.10.2023; ARE 935.135, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 05.08.2021; ARE 1.334.937-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.09.2021; ARE 1.317.574, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.4.2021 e ARE 1.089.402, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.11.2019. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para afastar a pena de cassação de proventos determinada no acórdão recorrido.



Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente